Tribunal: STF
Processo: Rcl 1267
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-09-30
Data de publicação: 2004-09-30

Ementa:
RECURSO - OBJETO - INTEMPESTIVIDADE - INTERESSE DE AGIR. Inexiste
interesse de agir, considerada declaração de intempestividade de
certo recurso, quando pronunciamento judicial haja afastado do
cenário o objeto recursal, declarando-se extinto o
processo.
        RECLAMAÇÃO - ACÓRDÃO DA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1.662-7/SP - PRETERIÇÃO. O julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.662-7/SP não alcançou a
impossibilidade de se implementar seqüestro, uma vez configurada
preterição.